Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 242380328), que, nos autos da ação monitória n. 0708264-53.2020.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência para interrupção da penhora em andamento via SISBAJUD, mantendo válidas as penhoras já realizadas. A executada apresenta exceção de pré-executividade. Requer a gratuidade de justiça. Requer a concessão da tutela de urgência para fins de liberação de valores constritos. Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. A executada alega que auxilia nos cuidados de sua mãe, acamada e idosa, e que trabalha como Uber. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Com apoio no art. 99, §2o, do CPC, confiro o prazo de 15 dias para o executado juntar comprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários) dos últimos 2 (dois) meses, para análise do pedido de gratuidade. Deve juntar também as 2 últimas declarações de Imposto de Renda. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta-corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para arcar com eventuais custas deste processo. Pena de indeferimento do benefício. Intimo a parte exequente a se manifestar sobre a petição retro quanto às demais questões, no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) há nulidade de citação, pois esta foi realizada em endereço incorreto, o que compromete a validade dos atos processuais subsequentes; 2) há prescrição parcial de parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da citação válida; 3) não consta o pagamento das custas iniciais da ação monitória, o que compromete a regularidade do processo; 4) o bloqueio de valores via SISBAJUD é excessivo e atinge verbas alimentares, colocando o Agravante em situação de vulnerabilidade financeira; 5) o Juízo de origem desconsiderou os vícios apontados na exceção de pré-executividade, tratando-a como mera impugnação à penhora; 6) todos requisitos que autorizam a concessão da tutela foram devidamente preenchidos e demonstrados através de provas e todas as informações alegadas são suficientes para deixar claro do risco ao resultado útil do processo, pois o valor em débito pode deixar a situação financeira do Agravante em estado crítico, além do excesso, pois há parcelas prescritas. O Agravante requer: 1. Recebimento do presente Agravo de Instrumento; 2. Concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata interrupção das contas bancárias do requerido, liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão da nulidade da citação, ausência do pagamento das custas iniciais do processo e da prescrição parcial do título; 3. No mérito, o provimento do Agravo, para reformar a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade e manter o desbloqueio definitivo dos valores com a liberação das contas e interrupção do bloqueio; 4. O deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intimado a comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica (ID 74280608), o Agravante juntou os documentos de IDs 74503365 a 74503368). O Agravante peticiona alegando fato novo e reiterando o pedido de antecipação de tutela (ID 7499389). A Agravada se manifestou no ID 74997755, requerendo o indeferimento do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos os contracheques de ID 74503366, onde se verifica que ele percebe remuneração bruta inferior a R$ 7.500,00, mensais, ou seja, a renda líquida do Agravante é inferior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Portanto, no presente caso deve ser deferida a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da justiça ora concedida. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. O Agravante nem ao menos aponta nos autos quais os valores foram efetivamente constritos. Pontue-se que a simples afirmação de que todos os requisitos que autorizam a concessão da tutela foram devidamente preenchidos e demonstrado através de provas e todas as informações alegadas são suficientes para deixar claro do risco ao resultado útil do processo, pois o valor em débito pode deixar a situação financeira do Agravante em estado crítico, além do excesso, pois há parcelas prescritas, por si só não é apta a autorizar a concessão da liminar requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida no presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 11:51:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador